Tribunal: TJSP
Processo: 2268932-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Usucapião – Decisão que deferiu o pedido de anotação de indisponibilidade do bem, tendo em vista a alegação de suposta fraude em contrato de cessão de direitos – Admissibilidade da medida acautelatória – Aplicação dos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas – Recurso desprovido.